Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-66.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTENTE. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO DETECTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em contradição no julgado quando houve o manifesto juízo de valor, de forma coerente, sobre a questão, ainda que por fundamentos diversos ao entendimento da parte.
3. Detectada a omissão no acórdão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, torna-se imperioso o parcial provimento dos embargos declaratórios para suprir referido vício.
4. Considerando que houve parcial provimento do apelo interposto pela ré, com a sucumbência recíproca e não proporcional das partes no feito, a readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do que dispõe os artigos 85, §2o, e 86, caput, do CPC, é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.